Tribunal: STJ
Processo: 0801341-15.2022.4.05.8202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2138819 - PB (2024/0144001-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DANIELA DA CUNHA CARNEIRO
OUTRO NOME
: DANIELA DA CUNHA CARNEIRO VIRGULINO
ADVOGADO
: YERICK DOUGLAS DE SOUZA COSTA - PB023825
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização da litigância de má-fé exige a análise das
circunstâncias concretas do caso, incluindo a conduta da parte ao longo do
processo e a intenção de apresentar alegações manifestamente infundadas. Tal
análise, por sua natureza, envolve a apreciação de elementos fáticos e
probatórios que foram examinados pelas instâncias ordinárias, sendo inviável
sua revisão em sede de recurso especial, conforme preceitua a Súmula n. 7 do
STJ.
2. No caso concreto, a Corte de origem, com base no acervo fático-
probatório, concluiu que a parte recorrente tinha ciência da improcedência do
pedido formulado no mandado de segurança, uma vez que já havia adquirido
outro veículo com isenção de IPI em prazo inferior a três anos, em afronta ao
o da
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de
art. 2
Lei n. 8.989/95.
provas, o que é vedado nesta instância.
3. A ausência de prequestionamento quanto à alegada violação dos arts.
178 e 179 do Código Tributário Nacional impede o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. A controvérsia jurídica em torno
da isenção em si sequer fora objeto de discussão na origem, a qual se restringiu
unicamente à (in)devida utilização do aparato judicial para veicular demanda
sabidamente ilegal.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f212dd31-6f72-4a7c-9e38-5d55e73746c3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f212dd31-6f72-4a7c-9e38-5d55e73746c3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2138819 - PB (2024/0144001-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DANIELA DA CUNHA CARNEIRO
OUTRO NOME
: DANIELA DA CUNHA CARNEIRO VIRGULINO
ADVOGADO
: YERICK DOUGLAS DE SOUZA COSTA - PB023825
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO
STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização da litigância de má-fé exige a análise das
circunstâncias concretas do caso, incluindo a conduta da parte ao longo do
processo e a intenção de apresentar alegações manifestamente infundadas. Tal
análise, por sua natureza, envolve a apreciação de elementos fáticos e
probatórios que foram examinados pelas instâncias ordinárias, sendo inviável
sua revisão em sede de recurso especial, conforme preceitua a Súmula n. 7 do
STJ.
2. No caso concreto, a Corte de origem, com base no acervo fático-
probatório, concluiu que a parte recorrente tinha ciência da improcedência do
pedido formulado no mandado de segurança, uma vez que já havia adquirido
outro veículo com isenção de IPI em prazo inferior a três anos, em afronta ao
art. 2o da Lei n. 8.989/95. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame
de provas, o que é vedado nesta instância.
3. A ausência de prequestionamento quanto à alegada violação dos
arts. 178 e 179 do Código Tributário Nacional impede o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. A controvérsia
jurídica em torno da isenção em si sequer fora objeto de discussão na origem,
a qual se restringiu unicamente à (in)devida utilização do aparato judicial
para veicular demanda sabidamente ilegal.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por DANIELA DA CUNHA
CARNEIRO VIRGULINO, contra decisão monocrática por meio da qual não foi
conhecido o Recurso Especial n. 2138819/PB, com fundamento na incidência das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ, mantendo-se, assim, a condenação por litigância de má-fé e a
extinção do cumprimento de sentença (fls. 228-234):
Documento eletrônico VDA51361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: c2afabd2-21c0-492f-8c92-ad046efda561

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OCULTAÇÃO
DE
AQUISIÇÃO
DE
OUTROVEÍCULO NOVO ISENTO DE IPI ADQUIRIDO MESES ANTES DA
PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 178 E 179 DO CTN.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pondera a parte agravante que a controvérsia jurídica suscitada no Recurso
Especial não repousa sobre a reanálise de fatos ou reapreciação de provas, mas sim sobre
a correta subsunção de um quadro fático incontroverso às normas legais que disciplinam
a litigância de má-fé e o exercício do direito à isenção fiscal no âmbito da Lei n. 8.989
/95.
Argumenta que a decisão agravada incorreu em indevida aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, pois atribuiu à matéria jurídica natureza probatória que ela inequivocamente
não possui. Sustenta, ainda, que a questão central – a violação ao princípio da
anterioridade nonagesimal pela Medida Provisória n. 1.034/21 – foi amplamente
discutida e decidida nas instâncias ordinárias, afastando a aplicabilidade da Súmula
n. 211 do STJ.
Alega que a multa por litigância de má-fé foi imposta sem fundamentação
adequada, não havendo dolo, prejuízo ou ocultação de informações relevantes, e que a
decisão que a aplicou carece de fundamentação idônea, em afronta ao art. 489, § 1o, do
CPC (fls. 240-246).
Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão monocrática, afastando-se os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, com o
consequente conhecimento do Recurso Especial e, no mérito, o reconhecimento da
nulidade da penalidade por litigância de má-fé e o afastamento da multa arbitrada (fls.
246).
Não há informações nos autos sobre eventual resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme apontado na decisão agravada, ao decidir sobre a aplicação da
multa por litigância de má-fé, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos
a quo
autos, entendeu que a impetrante tinha ciência de que o pedido formulado no mandado de
segurança era manifestamente improcedente, adotando os seguintes fundamentos (fl. 87):

Documento eletrônico VDA51361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: c2afabd2-21c0-492f-8c92-ad046efda561

6. Essa isenção pode ser usada apenas para um veículo do beneficiário e a
cada três anos, contudo a impetrante já tinha adquirido um veículo isento de IPI
meses antes de impetrar o Mandado de Segurança, portanto já tinha gozado do
benefício fiscal e não poderia ter impetrado ação mandamental com o intento de
adquirir outro veículo na mesma condição.
7. Analisando o contexto dos autos, realmente, não parece ter havido boa-fé
por parte do apelante, razão pela qual entendo legítima a aplicação da multa por
É que a impetrante,
, requereu, em
litigância de má-fé.
de forma livre e voluntária
menos de um ano, isenção de IPI
, para
sabidamente da qual já tinha se beneficiado
adquirir dois veículos.
8. A proibição da concessão de isenção de IPI aos deficientes que
adquiriram veículo adaptado em prazo inferior a três anos tem por finalidade conter
o uso indevido do benefício. Em outras palavras, a regra do art. 2o da Lei no 8.989
/95 deve ser interpretada no sentido de impedir nova aquisição injustificada, como
.
em que não se demonstrou a necessidade
in casu

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que não caberia a
mencionada punição, pois não caracterizada a má-fé diante da inexistência de "qualquer
ocultação de informação relevante, sem dolo e sem demonstração de prejuízo à parte
contrária ou ao Estado" (fl. 242) somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL.
LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA CHAMAMENTO AO PROCESSO.
DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA POR
LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. ART. 77 DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7.
[...]
4. A caracterização da má-fé processual exige a avaliação das
circunstâncias concretas do caso, incluindo a conduta das partes ao longo do
processo, a eventual intenção de protelar o feito ou de apresentar alegações
manifestamente infundadas. Essa análise, por sua natureza, envolve a apreciação de
elementos fáticos e probatórios que foram examinados pelas instâncias ordinárias.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 1.857.461/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
28/4/2025
de
.)
5/5/2025

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. ART. 485, VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ART. 80 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA
Documento eletrônico VDA51361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: c2afabd2-21c0-492f-8c92-ad046efda561

DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa
fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de má-fé na conduta do
litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em recurso especial. Precedentes.
VI - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que fixadas na
origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
Precedentes.
VII - A decisão da instância ordinária que promove distinção, de maneira
devidamente fundamentada, entre a matéria julgada e aquela objeto de tese firmada
em precedente qualificado não implica violação do art. 927 do CPC.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp n. 2.167.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/12/2024
13/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que houve plena
conformação entre a controvérsia retratada no acórdão recorrido e a questão jurídica
apreciada no paradigma julgado pelo STF (RE 564.354/SE), submetido ao rito do
art. 543-B do CPC/1973 (fl. 304, e-STJ). Assim, entendeu estar caracterizada
litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa de 1% do valor da causa
atualizado.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de cabimento de multa a ser
aplicada nos casos de litigância de má-fé reconhecida na origem, especialmente
quando se tratar de recursos protelatórios de questões já decididas sob o rito dos
recursos repetitivos ou representativos de controvérsia.
3. Além disso, ao apreciar a demanda, o Tribunal local asseverou que
houve "apresentação de uma impugnação genérica, reveladora do inconformismo da
recorrente para com o resultado final da ação ajuizada, bem como de seu intuito de
obstar o término da demanda e a certificação do trânsito em julgado de um
provimento jurisdicional que lhe é desfavorável". Assim, é evidente que, para
modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as
razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto
fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.655.417/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/4/2017
25/4/2017

Além disso, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a controvérsia sob o enfoque trazido nos arts. 178 e 179 do
Documento eletrônico VDA51361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: c2afabd2-21c0-492f-8c92-ad046efda561

CTN, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Conforme pontuado na decisão agravada, a discussão jurídica concernente à
isenção em si sequer fora objeto de análise na origem, a qual se restringiu
unicamente à (in)devida utilização do aparato judicial para veicular a demanda
sabidamente ilegal, pois a informação trazida aos autos pela autoridade impetrada de que
a recorrente já havia adquirido outro veículo com o mesmo benefício legal, o que é
vedado pela legislação que o rege, tornou o pleito manifestamente ilegal e improcedente.
Nesse sentido, observa-se que sequer implicitamente o comando normativo
trazido nos arts. 178 e 179 do CTN foi apreciado pelo Tribunal regional.
Nesse sentido (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.
PRESUNÇÃO
DE
MISERABILIDADE
ABSOLUTA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
." (AgInt no REsp n.
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
1.997.170/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023
2. No caso, a questão relativa à presunção de miserabilidade absoluta da
pessoa com deficência para fins do benefício assistencial não foi objeto de
discussão, sequer implicitamente, no acórdão recorrido, não tendo servido de
fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que, diante do conteúdo
probatório dos autos, concluiu que não restou demonstrada a condição de
miserabilidade do Autor.
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
4. Hipótese em que o benefício pleiteado foi indeferido em virtude do não
preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica da parte Autora. Nesse
contexto, a análise da pretensão recursal ensejaria obrigatoriamente o reexame do
conjunto fático-probatório, o que não é admissível em sede de recurso especial por
força da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.963.296/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
23/4/2024

Documento eletrônico VDA51361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: c2afabd2-21c0-492f-8c92-ad046efda561

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFESA DE EXECUÇÃO POR PETIÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANEJO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART.
277 DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
MERA APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia se manifestou sobre todos
os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Quanto à alegação de violação do art. 277 do CPC, verifico que o
Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a
presente tese, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste contradição
quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e, ao mesmo
tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha
incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque
dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
Precedentes.
4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa
de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação
jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à
solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
) e
iura novit curia
independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos,
não podendo ninguém se dizer questionado com a sua aplicação" (AgInt no AREsp
n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
). No caso, o Tribunal de origem apenas realizou a aplicação da lei
29/6/2022
adequada à solução do conflito.
5. O art. 914 do CPC é cristalino ao destacar que o executado poderá se
opor à execução por meio de embargos. Diante da clara indicação legal, a
apresentação de petição simples revela erro grosseiro apto a afastar a aplicação do
princípio da fungibilidade.
6. A verificação da adequação da via eleita adotada é matéria de ordem
pública que pode ser reconhecida pelo Tribunal a qualquer momento, independente
de provocação da parte.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.038.393/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:38
Código de Controle do Documento: c2afabd2-21c0-492f-8c92-ad046efda561

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.138.819 / PB
Número Registro: 2024/0144001-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013411520224058202 8013411520224058202
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELA DA CUNHA CARNEIRO
OUTRO NOME : DANIELA DA CUNHA CARNEIRO VIRGULINO
ADVOGADO
: YERICK DOUGLAS DE SOUZA COSTA - PB023825
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - IPI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELA DA CUNHA CARNEIRO
OUTRO
NOME
: DANIELA DA CUNHA CARNEIRO VIRGULINO
ADVOGADO : YERICK DOUGLAS DE SOUZA COSTA - PB023825
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 56841f16-6f0c-4e51-b3e5-264e24dd3449

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 56841f16-6f0c-4e51-b3e5-264e24dd3449